Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. DIREITO. DEFESA. CERCEAMENTO. ÔNUS. PROVA.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou da adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do Código de Processo Civil).
2. A análise de matérias de forma inédita nesta instância recursal é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Há preclusão lógica na conduta da parte que, na esfera recursal, alega que não lhe foi concedida a oportunidade de instruir o feito quando, durante a marcha processual, apresentou manifestação sobre a desnecessidade da medida.
4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
5. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.